Tribunal: STJ
Processo: 0006252-74.2011.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1772153 - SP(2017/0259304-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MANIKRAFT GUAIANAZES INDUSTRIA DE CELULOSE E
PAPEL LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS E OUTRO(S) - DF021701
DANIEL AUGUSTO MESQUITA E OUTRO(S) - DF026871
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
BENEDITO TORRES JUNIOR - GO059046
HUGO DANTAS SILVA NASCIMENTO - DF079500
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
PROCURADORA
: MÁRCIA AKIKO GUSHIKEN E OUTRO(S) - SP119031
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA56108222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ba7ae46f-4f0a-46d1-9b9c-9d9a3591c84f

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.173.531/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56108222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ba7ae46f-4f0a-46d1-9b9c-9d9a3591c84f

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ba7ae46f-4f0a-46d1-9b9c-9d9a3591c84f

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1772153 - SP(2017/0259304-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MANIKRAFT GUAIANAZES INDUSTRIA DE CELULOSE E
PAPEL LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS E OUTRO(S) - DF021701
DANIEL AUGUSTO MESQUITA E OUTRO(S) - DF026871
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
BENEDITO TORRES JUNIOR - GO059046
HUGO DANTAS SILVA NASCIMENTO - DF079500
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
PROCURADORA
: MÁRCIA AKIKO GUSHIKEN E OUTRO(S) - SP119031
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA55320699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:02
Código de Controle do Documento: b42092fc-7954-47b1-a699-fe6af53ced9f

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.173.531/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
IMISSÃO
DE
POSSE.
INVESTIMENTO
EM
Documento eletrônico VDA55320699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:02
Código de Controle do Documento: b42092fc-7954-47b1-a699-fe6af53ced9f

INFRAESTRUTURA APÓS ATO EXPROPRIATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N.
E
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
282/STF
7/STJ.
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a indenização por investimentos
em infraestrutura que fez ao longo de processo de desapropriação de imóvel, no período de
1978 a 2008. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi modificada quanto aos honorários.
II - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil
anterior, observam-se, em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de
admissibilidade dos recursos, as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do
fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de
Justiça.
III - Sobre a alegada violação dos arts. 458 e 535 do
por suposta omissão
CPC/1973,
pelo Tribunal de origem da análise da questão acerca da abrangência do
§ 1o, do
art. 26,
Decreto-
não assiste razão à recorrente. Na hipótese dos autos, verifica-se
Lei n. 3.365/1941,
a inexistência da mácula apontada, tendo em vista que, da análise do referido
questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de
omissão, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e
devidamente afastado pelo julgador. Inclusive, em embargos declaratórios, o julgador
consignou não haver como imputar à expropriante a responsabilidade pela indenização das
respectivas benfeitorias, considerando que fora opção da autora permanecer no local
realizando as obras para fomento de sua atividade.
IV - Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento na
omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da
recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas
no dispositivo legal mencionado, mas, sim, unicamente, a renovação da análise da
controvérsia. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. Nesse
sentido: AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 731.318/MG,
Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl no
9/10/2018,
15/10/2018;
AREsp n. 882.241/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe 1o/
25/9/2018,
10/2018.
V - Em relação à própria pretensão indenizatória, a recorrente argumenta ter havido
errônea interpretação do
§ 1o, do Decreto-
Sobre o tema, o
art. 26,
Lei n. 3.365/1941.
acórdão recorrido, após delimitar o que seriam as benfeitorias necessárias, deliberou no
sentido de que somente aquelas benfeitorias realizadas para conservação do imóvel seriam
passíveis de indenização após a declaração de utilidade pública do imóvel. Ao final,
considerou que as benfeitorias em questão não seriam necessárias, na medida em que "[...]
tiveram por finalidade fomentar as atividades comerciais da autora, visando o aumento de
lucro". Nesse panorama, para analisar a questão tal qual colocada pela recorrente, e
considerar que as benfeitorias por ela invocadas seriam necessárias, a análise recursal incide
no Óbice Sumular n.
na medida em que o julgador
pautou-se no conjunto
7/STJ,
a quo
probatório constante dos autos para decidir em sentido oposto.
VI - Em relação à alegação de violação dos arts. 2o, parágrafo único, VIII e IX e 22 da
entendendo a recorrente não ser necessária formalidade de autorização
Lei n. 9.784/1999,
para realização das obras consideradas úteis, verifica-se a ausência de prequestionamento,
uma vez que o acórdão recorrido não cuidou de debater o conteúdo dos referidos
dispositivos de lei federal. Incidência da Súmula n. 282/STF.
Documento eletrônico VDA55320699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:02
Código de Controle do Documento: b42092fc-7954-47b1-a699-fe6af53ced9f

VII - Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, a análise da questão também
esbarraria nos termos da
uma vez que o Tribunal
entendeu por
Súmula n. 7/STJ,
a quo
afastar indenização por eventuais benfeitorias úteis, à consideração de que a documentação
acostada não demonstrava a necessária autorização. Tal questão, ademais, foi enfrentada à
luz do § 1o do
do Decreto-
seguindo-se a fundamentação da
art. 26
Lei n. 3.365/1941,
decisão monocrática.
VIII - No tocante à alegação de violação dos mencionados dispositivos do CPC/1973,
sob o fundamento de violação à coisa julgada – ação expropriatória. Verifica-se que a
irresignação recursal, acerca de inobservância do decidido na ação expropriatória, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu, com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos, a ensejar também a incidência da Súmula n. 7/STJ.
IX - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) o Tribunal de origem não enfrentou, nos embargos de declaração opostos
na instância ordinária, a apontada violação dos arts. 2o, parágrafo único, VIII e IX, e 22,
da
dispositivos que consagram o princípio da informalidade (ou
Lei n. 9.784/1999,
formalidade moderada) em favor do administrado, bem como a proteção da legítima
expectativa gerada por ato da administração.
b) omissão quanto à aplicação da
defendendo que a
Súmula n. 7/STJ,
controvérsia relativa ao
§ 1o, do Decreto-
é eminentemente de
art. 26,
Lei n. 3.365/1941
direito, pois diz respeito ao critério jurídico para qualificação das benfeitorias como
necessárias ou não, à luz da destinação do imóvel e das circunstâncias já delineadas no
acórdão recorrido, que descreveu detalhadamente as obras realizadas e transcreveu
trechos do laudo pericial.
c) o acórdão embargado, ao aplicar a
por ausência de
Súmula n. 282/STF
prequestionamento, acabou por reconhecer implicitamente a própria omissão do Tribunal
pois a matéria somente não estaria prequestionada porque deixou de ser apreciada
a quo,
quando suscitada nos embargos aclaratórios de origem, configurando negativa de
prestação jurisdicional e violação aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC/1973.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55320699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:02
Código de Controle do Documento: b42092fc-7954-47b1-a699-fe6af53ced9f

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Sobre o tema, o acórdão recorrido, após delimitar o que seriam as benfeitorias
necessárias, deliberou no sentido de que somente aquelas benfeitorias realizadas para
conservação do imóvel seriam passíveis de indenização após a declaração de utilidade
pública do imóvel.
Documento eletrônico VDA55320699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:02
Código de Controle do Documento: b42092fc-7954-47b1-a699-fe6af53ced9f

Ao final, considerou que as benfeitorias em questão não seriam necessárias, na
medida em que "[...] tiveram por finalidade fomentar as atividades comerciais da autora,
visando o aumento de lucro".
Nesse panorama, para analisar a questão tal qual colocada pela recorrente, e
considerar que as benfeitorias por ela invocadas seriam necessárias, a análise recursal incide
no Óbice Sumular n.
na medida em que o julgador
pautou-se no conjunto
7/STJ,
a quo
probatório constante dos autos para decidir em sentido oposto.
Em relação à alegação de violação dos arts. 2o, parágrafo único, VIII e IX e 22, da
entendendo a recorrente não ser necessária formalidade de autorização
Lei n. 9.784/1999,
para realização das obras consideradas úteis, verifica-se a ausência de prequestionamento,
uma vez que o acórdão recorrido não cuidou de debater o conteúdo dos referidos
dispositivos de lei federal. Incidência da Súmula n. 282/STF.
Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, a análise da questão também esbarraria
nos termos da
uma vez que o Tribunal
entendeu por afastar
Súmula n.7/STJ,
a quo
indenização por eventuais benfeitorias úteis, à consideração de que a documentação
acostada não demonstrava a necessária autorização. Tal questão, ademais, foi enfrentada à
luz do § 1o do
do Decreto-
seguindo-se a fundamentação da
art. 26
Lei n. 3.365/1941,
decisão monocrática.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Destaco, por fim, o entendimento desta Corte de que não há incompatibilidade
entre a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de
art. 1.022
CPC/2015
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às
teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal
local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos
utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55320699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:02
Código de Controle do Documento: b42092fc-7954-47b1-a699-fe6af53ced9f

É o voto.
Documento eletrônico VDA55320699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:02
Código de Controle do Documento: b42092fc-7954-47b1-a699-fe6af53ced9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.772.153 / SP
Número Registro: 2017/0259304-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062527420118260053 62527420118260053
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MANIKRAFT GUAIANAZES INDUSTRIA DE CELULOSE E
PAPEL LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS E OUTRO(S) - DF021701
DANIEL AUGUSTO MESQUITA E OUTRO(S) - DF026871
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
BENEDITO TORRES JUNIOR - GO059046
HUGO DANTAS SILVA NASCIMENTO - DF079500
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
PROCURADORA : MÁRCIA AKIKO GUSHIKEN E OUTRO(S) - SP119031
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MANIKRAFT GUAIANAZES INDUSTRIA DE CELULOSE E
PAPEL LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
Documento eletrônico VDA56077111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: a708d94f-cd45-42eb-b565-1bc6267f6a1d

LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS E OUTRO(S) - DF021701
DANIEL AUGUSTO MESQUITA E OUTRO(S) - DF026871
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
BENEDITO TORRES JUNIOR - GO059046
HUGO DANTAS SILVA NASCIMENTO - DF079500
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
PROCURADORA : MÁRCIA AKIKO GUSHIKEN E OUTRO(S) - SP119031
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: a708d94f-cd45-42eb-b565-1bc6267f6a1d